Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707971-71.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL CAROLINA FERNANDES DE CASTRO APELADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Raquel Carolina Fernandes de Castro em face da r. sentença (ID 25876819) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida pela Apelante em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, julgou improcedentes os pedidos da Autora, quanto à nomeação imediata da candidata para cargo público e à condenação da Ré em danos morais, “tendo em vista (i) a aprovação fora do número de vagas previsto no edital; (ii) o amparo constitucional que autoriza nomeações para cargo em comissão; (iii) a ausência de identidade de atribuições entre os cargos comissionados e o cargo de técnico administrativo; (iv) a regularidade na ordem de convocação dos candidatos da lista de PCD; (v) a inexistência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração e (vi) inexistência de danos aos atributos da personalidade da autora” (ID 25876819 - Pág. 9). Nas razões recursais (ID 25876823), a Apelante, preliminarmente, pede a nulidade da r. sentença, ao argumento de que o indeferimento do pedido de exibição de documentos pela TERRACAP teria causado prejuízos à Autora, e que o feito não poderia ter sido julgado antecipadamente, cerceando o direito da parte à produção probatória requerida. No mérito, sustenta, em suma, que houve preterição da candidata, porquanto foram contratados empregados comissionados para desempenhar as mesmas funções do cargo em que a Autora foi aprovada, bem como porque foi alterada a ordem de convocação dos candidatos, prejudicando a Requerente. Requer, preliminarmente, que seja declarada a nulidade da r. sentença. No mérito, pede a reforma do r. decisum, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 25876702). Contrarrazões da TERRACAP, pelo não provimento do recurso (ID 25876827). É o relatório. Em que pese não tenha sido noticiado nos autos, constatei que, de início, a Autora ajuizou a ação em desfavor da TERRACAP na Justiça do Trabalho. Com efeito, chamou a atenção deste Relator o documento de ID 25876695, coligido pela Autora com a inicial, que se trata de petição de “Reclamação Trabalhista com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais” envolvendo as mesmas partes, com os mesmos pedidos e causa de pedir da exordial apresentada neste feito, mas com data anterior, qual seja, 13/8/2019. Em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico do TRT-10, verifiquei que, efetivamente, a Reclamação Trabalhista foi ajuizada pela Autora em desfavor da TERRACAP, em agosto de 2019, tendo tramitado sob o número processual 0000737-08.2019.5.10.0010 naquela Justiça Especializada, no âmbito da 10a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Naqueles autos, o pedido liminar da Reclamante foi indeferido (ID 4916cb8 do processo no 0000737-08.2019.5.10.0010). Sobreveio sentença em 2/4/2020, em que o d. magistrado da 10a Vara do Trabalho de Brasília/DF, considerando a publicação do acórdão paradigma do julgamento do RE no 960.429/RN pelo Plenário do Pretório Excelso (Tema 992), no qual foi firmada a tese de que “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”, declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, salientando que, “Diante da impossibilidade de remessa dos autos eletrônicos à Justiça Comum, cabe à parte autora a propositura de nova demanda perante a justiça competente” (ID e6c0f73 do processo no 0000737-08.2019.5.10.0010). A Autora, então, ajuizou a presente demanda na Justiça Comum, em 8/12/2020, declinando, basicamente, os mesmos fundamentos e pedidos dos apresentados na Justiça do Trabalho (ID 25876668). O d. Juízo de origem, após a regular tramitação do processo, proferiu a r. sentença (ID 25876819), que é objeto da presente Apelação (ID 25876823). De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 960.429/RN, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é da Justiça Comum a competência para processar e julgar as demandas ajuizadas por candidatos e empregados públicos na fase pré-contratual, relativas a critérios para a seleção e a admissão de pessoal nos quadros de empresas públicas. Confira-se a ementa do referido julgado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido.” (RE 960429, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) Contudo, o r. decisum ainda não transitou em julgado, pendendo análise de Embargos Declaratórios opostos, com vistas à nova modulação dos efeitos da decisão. Registro que, em julgamento ocorrido em 15/12/2020, o Plenário da Suprema Corte acolheu Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que fixou a citada tese jurídica, para promover modulação de efeitos e alterá-la, passando a ter a seguinte redação: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho” (grifou-se). Eis a ementa desse julgamento: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Decisão embargada que definiu competência da Justiça Comum. 2. Pedido de modulação de efeitos nos termos do art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil. Manutenção dos atos já praticados. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para modular os efeitos da decisão embargada, complementando a tese fixada, que passa a ter a seguinte redação: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” (RE 960429 ED-segundos, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2021 PUBLIC 05-02-2021) Todavia, publicado o acórdão do julgamento dos Aclaratórios, foram opostos 2 (dois) novos Embargos de Declaração em sede do RE no 960.429/RN[1], pleiteando nova modulação dos efeitos da decisão proferida pelo c. STF[2]. Cabe destacar que o e. STF já procedeu à modulação dos efeitos da decisão em casos análogos, como no julgamento do Tema 242, em que se firmou a seguinte tese: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive as propostas pelos sucessores do trabalhador falecido, salvo quando a sentença de mérito for anterior à promulgação da EC no 45/04, hipótese em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça Comum”. Esse entendimento resultou, inclusive, na edição da Súmula Vinculante no 22: “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004.” (grifou-se) Assim, ainda existente a possibilidade de alteração na modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 960.429/RN, entendo prudente aguardar eventual julgamento definitivo do e. Supremo Tribunal Federal acerca do assunto, para firmar a competência da Justiça Comum no caso dos autos. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos recursos e o consequente trânsito em julgado do RE no 960.429/RN. Os autos deverão aguardar o término do julgamento do referido Recurso Extraordinário na Secretaria da eg. 8a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Informação disponível na consulta ao andamento processual daquele feito: &lt;http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4957598&gt; [2] Disponível em: &lt;https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=755054339&amp;prcID=6109881#&gt; e &lt;https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=755059215&amp;prcID=6110345#&gt;